Tribunal: STF
Processo: AP 1607
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 21/11/2025 a 1º/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 189).
Em 18/2/2026, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP apresentou relatório referente ao descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, por fim de bateria, em 10/2/2026. 
Além disso, no relatório apresentado consta a justificativa do monitorado, nos seguintes termos: “em contato com o monitorado, o mesmo informou que pelo fato de estar pilotando a moto não conseguiu observar que o equipamento desligou” (eDoc. 216, fl.6).

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme informado, o réu reconheceu que a tornozeleira eletrônica descarregou enquanto conduzia sua motocicleta, não percebendo o desligamento do dispositivo naquele momento.
Registre-se que o registro de violação perdurou por período de 35 (trinta e cinco) minutos, bem como é possível verificar, a partir do mapa apresentado pela central de monitoração, que o monitorado estava em deslocamento, o que corrobora a alegação de que estava conduzindo motocicleta enquanto o dispositivo descarregou. 
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, o tempo que foi registrada a violação. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente